Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008561-47.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY,
PACIENTES: PAULO RAFAEL FERNANDES E MARCOS MACHADO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Rafael Fernandes e Marcos Machado da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação “Spartum”.
Em suas razões, assevera que: 1) “os pacientes encontram-se presos em caráter preventivo por mais de 150 dias sem que houvesse sequer a apreciação de suas defesas preliminares” (sic); 2) “a referida prisão se deu no dia 07/12/2021, e de lá para cá após mais de 05 meses de prisão sequer houve ainda o recebimento da denúncia e a citação de todos os réus” (sic); 3) a decisão prolatada em 30-3-2022, que manteve a prisão preventiva de Paulo Rafael, “não é bem fundamentada porque ela traz um pré-julgamento já feito pelo julgador monocrático, que ao avaliar a necessidade ou não da prisão, já analisa o mérito da ação, sem que haja sequer a devida instrução processual penal” (sic); 4) “Paulo Rafael Fernandes é engenheiro florestal e concursado como fiscal de tributos no município de Aripuanã-MT, é pais de 03 filhas, tem esposa e residência fixa e é primário, apenas mais uma vitima do vício em maconha” e “Marcos Machado da Silva, é vendedor de veículos e também garimpeiro filiado a COOPEMIGA, possui esposa, filhos e residência fixa na comarca e é primário” (sic); 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 127193175 - pág. 1-11).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, anoto que a legalidade da prisão cautelar imposta a Paulo Rafael foi assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 1000504-40.2022.8.11.0000, ocorrido em 6-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO SPARTUM – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)." (STJ, RHC 114.922/MG).
“A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).
“Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional” (STJ, AgRg no HC 703.441/MG).
Condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Além disso, a segregação de Marcos foi avaliada no HC n. 1023297-07.2021.8.11.0000, cujo julgamento ocorreu em 20-2-2022, verbis:
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO SPARTUM – ILICITUDE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS AUTORIZADO EM OUTRA INVESTIGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há se falar em ilicitude das provas coletadas até o momento quando decorrem do compartilhamento da quebra de dados autorizada judicialmente em outra investigação.
O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)." (STJ, RHC 114.922/MG).
“A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).
Condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201 e STJ, AgRg no RHC 137.237/SP).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
No caso sub examine, a prisão preventiva dos investigados foi decretada em 24-11-2021; e como informou o impetrante, contra os pacientes foi cumprida em 7-12-2021 (Id. 127193175 - pág. 2).
Consulta ao PJE demonstra que, em 2-3-2022, eles foram denunciados junto com outras 17 (dezessete) pessoas, sendo que a Marcos foi imputado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e no art. 17 da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), e a Paulo Rafael o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
No dia 3-3-2022, a autoridade coatora determinou a notificação dos réus (autos n. 1001442-96.2021.8.11.0088 – Id. 78282932 e 78341412).
Marcos e Paulo foram cientificados no dia 4-3-2022 (autos n. 1001442-96.2021.8.11.0088 – Id. 78872942 – fl.10 e 20), sendo que Paulo apresentou a defesa prévia em 8-3-2022 (Id. 780908162).
No PJE e na impetração não há informações quanto ao ato praticado por Marcos.
No interregno, foi revogada a prisão preventiva de vários deles.
A manifestação preliminar de outros denunciados também aportou aos autos, assim como inúmeros pedidos de liberdade provisória.
Além disso, diversos habeas corpus foram impetrados no período.
Ao reverso do que alega o impetrante, o feito tramita regularmente, não se podendo falar em desídia ou descaso do Poder Judiciário.
Não se pode olvidar que o feito trata de situação complexa, que envolve o cometimento de vários crimes.
Ademais, a pluralidade de réus – 19 (dezenove) –, com procuradores distintos, por si só, demanda maior tempo na execução dos autos processuais.
Nesse contexto, pelo menos por hora não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.
Nesse sentido:
[...] Na hipótese, constatou-se que o processo criminal tem seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, mesmo diante da pandemia que acarretou na suspensão de inúmeros processos e no adiamento de audiências presenciais, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Ademais, no caso, eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de primeiro grau, mas às peculiaridades do caso, notadamente em razão da grande pluralidade de réus e da complexidade dos fatos contidos na inicial acusatória, demandando exaustivas diligências, inclusive para as citações e as notificações aos patronos, além, é claro, da expedição de cartas precatórias. [...] (STJ, AgRg no HC 723.456/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.